Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-12.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023189-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEWLEY ALEXANDRE DA SILVA AMARILLA - CPF: 250.647.621-00 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU –
EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, é
entendimento sedimentado na jurisprudência, que não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória, em ação que tem por objeto a rescisão/nulidade de contrato de compra e venda em que a posse dos réus advém de contrato.

É necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Ressalta que “
em momento algum o ora agravante pediu a rescisão do contrato celebrado com o agravado, mas sim a declaração de nulidade da avença ou, sucessivamente, sua anulação, sempre escorado na efetiva constatação de vícios que fulminam o negócio jurídico desde o seu nascimento
”.

Sustenta, ainda, que deve ser deferida a tutela de urgência para evitar que se consolide uma relação jurídica surgida de negócio viciado e defeituoso, absolutamente prejudicial e desproporcional, eis que o Agravado nada poderá entregar, permutar ou transmitir, já que o imóvel por ele oferecido em permuta não lhe pertence e é onerado com usufruto vitalício em favor de terceiros estranhos à lide e ao próprio negócio litigioso.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental.

Contrarrazões sob o ID 73453454.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Agravante
interpôs recurso de agravo de instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico n.º 1020876-69.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
JOSÉ
ROBERTO BORSANELL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imissão na posse da área objeto do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural como parte do Pagamento.

Em suas razões recursais, o
Recorrente alegou que celebrou “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural Como Parte do Pagamento” com o Agravado, no qual:

[...] comprometeram-se autor e réu à PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS COM TORNA, obrigando-se o autor a dar em permuta ao réu a fazenda “Curuçá”, (em Poxoréu/MT, com área de 3.276,5907 hectares), pelo valor de R$18.136.000,00 (dezoito milhões, cento e trinta e seis mil reais), dele recebendo em troca dois imóveis rurais, sendo um deles a fazenda “Torre da Prata” (com área de 1.308,8505 hectares, objeto da matrícula 9580 do Registro de Imóveis de Guiratinga/MT), aos quais se atribuiu o valor R$13.636.000,00, correspondente a cerca de 75% do valor atribuído à fazenda do autor
.

Aduziu que a “torna” foi fixada em R$ 4.500.000,00, dos quais a maior parte (R$3.375.000,00) ficou de ser paga em três parcelas anuais, vincendas em 5 de julho dos anos 2021, 2022 e 2023.

Sustentou que somente depois da assinatura do contrato tomou conhecimento de que o Agravado não é proprietário do imóvel permutado, nem sequer possuidor, eis que o imóvel está gravado com usufruto vitalício e sucessivo em favor de terceiros alheios à negociação e ao contrato de permuta.

Ressaltou que a falta de declaração de vontade dos usufrutuários, legítimos possuidores e detentores de direito real sobre o imóvel (art. 1225, IV, do CC), torna o contrato inexistente.

Destacou que “
o agravado efetivamente omitiu a verdadeira situação do imóvel cuja posse e propriedade foram permutadas, conspurcando a boa-fé objetiva ao valer-se da confiança e lealdade do agravante em relação ao que lhe foi informado (e somente descoberto posteriormente, com a obtenção da certidão atualizada da matrícula da fazenda “Torre da Prata”)
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que fosse imediatamente imitido na posse de seu imóvel (Fazenda Curuçá) e, consequentemente, removido o Agravado da respectiva posse.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, nos termos da jurisprudência atual, não se mostra recomendável o deferimento liminar em ação que tem por objeto a rescisão de contrato, tal qual ocorre neste caso, uma vez que a posse do Agravado advém de contrato, razão pela qual, em tese, não há falar em esbulho até a rescisão do pacto.

Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há qualquer prova de que o Agravado esteja danificando ou prejudicando a qualidade do solo.

Ademais, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, “
há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação
”.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal,
indefiro

o efeito ativo
.

Insatisfeito, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito ativo, diante da presença dos requisitos.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja
imediatamente imitido na posse de seu imóvel (Fazenda Curuçá).

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso, o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, é
entendimento sedimentado na jurisprudência que não se mostra recomendável o deferimento liminar em ação que tem por objeto a rescisão/nulidade de contrato de compra e venda em que a posse dos réus advém de contrato.

É necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Assim, até que se proclame a rescisão do instrumento, a posse do requerido é justa e merecedora de proteção, ainda que paire dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato de compra e venda, devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso.

Vale destacar, ainda, que o Agravado juntou documentos aos autos, os quais, aparentemente, demonstram que o Agravante tinha ciência de que as áreas dadas como pagamento parcial decorriam de contrato particular de compra e venda realizado entre o Agravado e terceiros, constantes como proprietários e usufrutuários na matrícula de n. 9.580, e que estes tinham e ainda têm plena ciência da venda do imóvel e que concordavam e ainda concordam com a permuta.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021